Tribunal: TJSP
Processo: 2032658-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade visando afastar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, bem como o redirecionamento do feito executivo aos excipientes, com vistas à cobrança de débito de ICMS. Rejeição. Manutenção. Possibilidade, em exceção de pré-executividade, de arguição de matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade visando afastar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, bem como o redirecionamento do feito executivo aos excipientes, com vistas à cobrança de débito de ICMS. Rejeição. Manutenção. Possibilidade, em exceção de pré-executividade, de arguição de matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória. Súmula n° 393, STJ. Incidência, na hipótese, da Súmula 435 do STJ. Certidão do Oficial de Justiça sobre estar o imóvel em que localizada a empresa desocupado. Presunção de encerramento irregular. Possibilidade de redirecionamento aos sócios da empresa executada. Alegada mudança de endereço que demanda instrução probatória, já que o Instrumento de Alteração de Contrato Social coligido foi emitido mais de um ano depois da constatação de não localização da empresa. Decisão mantida. Recurso não provido.